Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-52.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000898-52.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TARCILA DE ALMEIDA PAULA - CPF: 954.568.301-59 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), SAMUEL HENRIQUE CORREA CHOMA - CPF: 079.640.751-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de munição de uso permitido. Quantidade ínfima. Princípio da insignificância. Atipicidade material da conduta. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por porte ilegal de munições de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) atipicidade da conduta; 2) aplicabilidade do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

1. O porte ilegal de munições de uso permitido configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples porte ou posse de munição sem autorização legal.

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses de porte de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo, por ausência de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

3. A apreensão de três munições calibre .22, desacompanhadas de arma de fogo, demonstra ausência de potencial lesivo suficiente para justificar a intervenção penal, impondo o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver a apelante do porte ilegal de munições de uso permitido, nos termos do art. 386, III, CPP.

Tese de julgamento:

O porte de quantidade ínfima de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, configura hipótese de atipicidade material da conduta, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CPP, art. 386, III; Lei no 10.826/03, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 143.449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9.10.2017; STJ, REsp 1.705.340/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 7.3.2018; STJ, AgRg no HC no 551.897/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.2.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2271395/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.5.2023; TJMT, AP no 0001672-28.2016.8.11.0090, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 2.12.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000898-52.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): TARCILA DE ALMEIDA PAULA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TARCILA DE ALMEIDA PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1000898-52.2021.8.11.0042), que a absolveu da lesão corporal - art. 129, caput, do CP - e a condenou por porte ilegal de munições de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 - (ID 274590879).

A apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica porque
“o porte não se deu com a intenção de cometer um crime”
; 2)
“a quantidade de munições encontradas (três cartuchos) e irrelevante, não apresentando risco a segurança pública”
, a incidir o princípio da insignificância.

Requer o provimento para que seja absolvida (ID 274590883).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 274590889).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Porte ilegal de munição de uso permitido – (artigo 14, da Lei no 10.826/03) – Condenação – Insurgência defensiva visando a absolvição sob o argumento de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado – Inviabilidade – Crime de mera conduta, com lesividade presumida por disposição legal – Pleito subsidiário de aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – quantidade de munição apreendida revela concreta potencialidade lesiva à segurança e à incolumidade pública – Reconhecimento da tipicidade penal. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 280383878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de novembro de 2020, em Cuiabá/MT, em situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid19, a denunciada TARCILA DE ALMEDA PAULA portou 03 (três) munições de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consubstanciado em 02 (dois) cartuchos .22 L.R CHOG e 01 (um) cartucho .22 LR CHPO HYPER, com eficiência para produzir disparos atestadas pelo Laudo Pericial no 2.3.2020.42230-01 (fls. 50/52). [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face da denunciada TARCILA DE ALMEDA PAULA como incurso no art. 129, caput, do Código Penal e art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, ambos c/c art. 61, Inc. II, alínea “j”, do Código Penal [...]”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - ID 274589897)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE PORTE ILEGLA DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

Do cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório da acusada, em virtude das das provas carreadas.

Com efeito, apesar de as testemunhas policiais militares ouvidas em juízo não se recordarem dos fatos apurados neste processo, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou comprovado pelas inquirições judiciais da vítima Samuel e da testemunha Keise.

Isso porque, em juízo, ambas foram uníssonas em dizer que na data do fato a acusada a acusada foi presa e conduzida a delegacia pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois trazia munições em sua bolsa.

Essas falas ratificam a documentação produzida na fase extrajudicial, representada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência e termo de apreensão.

Desse modo, não há dúvidas de que na data do fato a acusada foi presa em flagrante portando munições de arma de fogo, as quais, submetidas à pericia, concluiu serem eficientes para a produção de disparos, incorrendo, portanto, na prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03. [...]

“... Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos. (...) 7. Agravo regimental não provido. ” (STJ - AgRg no AREsp: 991046 SP 2016/0256615-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017)” (G/N)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu TARCILA DE ALMEIDA PAULA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 e, por outro lado, ABSOLVÊ-LA do crime previsto no art. 129, caput, do CP, com fulcro no art. 386, inc. I, do CPP. [...]”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 274590879).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21 - ID 274589872) e Laudo Pericial no 2.3.2020.42230-01 (fls. 103 - ID 274589872), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos dos policiais militares Thiago Henrique de Carvalho Matos (fls. 11/12) e Antônio Porcino da Costa Junior (fls. 15/16), da vítima Samuel Henrique Correa Choma (fls. 23/24), bem como procedeu-se ao interrogatório da apelante TARCILA DE ALMEIDA PAULA (fls. 47/48).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Thiago Henrique de Carvalho Matos e Antônio Porcino da Costa Junior, a vítima Samuel Henrique Correa Chom, e a testemunha Keise Hurtado Correa. A apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 274590876).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Thiago Henrique de Carvalho Matos e Antônio Porcino da Costa Junior, em diligência para apurar o suposto crime de lesão corporal, apreenderam, no dia 14.11.2020, em Cuiabá/MT, 3 (três) munições, calibre 22, intactas, desacompanhadas de arma de fogo, de uso permitido, na bolsa da apelante TARCILA DE ALMEIDA PAULA (ID 274589872).

O porte ilegal de munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Todavia, o c. STF possui entendimento de que
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime”
(RHC no 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

A propósito, o c. STJ admite a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de acessório desacompanhado de armamento capaz de deflagrá-la, por denotar
“carência de potencialidade lesiva da conduta”
(REsp 1.705.340/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.3.2018).

Nesse contexto [porte de 3 (três) munições, desacompanhadas de arma de fogo], reconhece-se a atipicidade da conduta da apelante TARCILA DE ALMEIDA PAULA, notadamente ao considerar que, absolvida da imputação de lesão corporal, não se verifica
“lesividade jurídica ao bem tutelado”
(STJ, AgRg no AREsp 2271395 / MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 23.5.2023).

Em situação semelhante, esse e. Tribunal decidiu:

“Quando desacompanhada da arma de fogo capaz de deflagrá-la, a posse de apenas três munições de uso restrito é insuficiente para reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 16 da Lei no. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da insignificância, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.”
(TJMT, AP no 0001672-28.2016.8.11.0090, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal - 2.12.2022)

Registre-se que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC no 551.897/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Logo, a apelante deve ser absolvida do porte ilegal de munições de uso permitido por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver a apelante do porte ilegal de munições de uso permitido, nos termos do art. 386, III, CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025